Tribunal: TJSP
Processo: 1033505-32.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelos réus. Contrato de locação residencial firmado pelo prazo de 12 meses, com início no dia 13.09.2017 e término previsto para o dia 13.09.2018. Desocupação do imóvel locado em meados de junho de 2018. Juntada de recibos de pagamento aptos a demonstrar a quitação dos aluguéis vencidos no setembro de 2017 a

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelos réus. Contrato de locação residencial firmado pelo prazo de 12 meses, com início no dia 13.09.2017 e término previsto para o dia 13.09.2018. Desocupação do imóvel locado em meados de junho de 2018. Juntada de recibos de pagamento aptos a demonstrar a quitação dos aluguéis vencidos no setembro de 2017 a junho de 2018. Afastamento da condenação dos réus ao pagamento do aluguel do mês do junho de 2018, vez que referida parcela já foi devidamente quitada. Exclusão do aluguel de junho de 2018 do montante condenatório decorre da quitação da referida parcela pelos réus, e não do acolhimento da alegação de violação do princípio da adstrição (artigo 492 do CPC/2015). Juntada de recibo de pagamento do valor de R$ 600,00 ao autor a título de caução. Encerramento da locação implicou a perda da finalidade da garantia oferecida. Direito dos réus de exigir a restituição do valor pago a título de caução. Acolhimento da pretensão de compensação do valor pago ao autor a título de caução, devidamente atualizado segundo o índice da caderneta de poupança, na forma do artigo 38, § 2o, da Lei no 8.245/1991, com o montante devido pelos réus, a ser apurado por ocasião do cumprimento de sentença, eis que se trata de dívidas recíprocas líquidas, certas e exigíveis. Artigos 368 e 369 do Código Civil. Reforma da r. sentença. Apelação parcialmente provida.